Tribunal: TJBA
Processo: 8019651-63.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019651-63.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS registrado(a) civilmente como MIZZI GOMES GEDEON DIAS, DANILO MIRANDA RIBEIRO

APELADO: REGINALDO BARBOSA BARROS e outros

Advogado(s)
:
DANILO MIRANDA RIBEIRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS registrado(a) civilmente como MIZZI GOMES GEDEON DIAS

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PETROS. DESCONTOS EXTRAORDINÁRIOS. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA/SOLIDARIEDADE DA PETROBRÁS REJEITADA. TEMÁTICA SOLUCIONADA SOB O REGIME DE RECURSO REPETITIVO NO
REsp n. 1.370.191/RJ.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À APLICAÇÃO DO REGULAMENTO DA ÉPOCA DA ADESÃO. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA NO REsp 1435837/RS. EQUILÍBRIO ATUARIAL. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA E PROPORCIONALIDADE / RAZOABILIDADE. LEGALIDADE DE DESCONTOS EXTRAORDINÁRIOS, DESDE QUE LIMITADOS EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO ASSOCIADO. SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO. REVISÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, A CARGO APENAS DO RÉU. APELO DO RÉU NÃO PROVIDO. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº.
8019651-63.2020.8.05.0001
, em que são apelantes/apelados simultâneos
REGINALDO BARBOSA BARROS
e
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao apelo do réu e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do autor, pelos motivos do voto condutor.